Tribunal: TJDFT
Processo: 0742828-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742828-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: JOSE ROBERTO DOS SANTOS D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que a agravante FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA juntou o comprovante de pagamento de ID 42313910 cujo código de barras diverge da guia respectiva. Diante disso, determino à agravante o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora